Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706019-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: GEYLHA ANDRADE VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Mario Henrique Silveira De Almeida, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra GEYLHA ANDRADE VIANA, deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da verba remuneratória líquida recebida pela executada agravada. Em suas razões recursais (ID 81135319), o credor afirma que a decisão agravada deve ser reformada por indevidamente negar a penhora de 30% dos proventos da devedora, mesmo diante da sua elevada renda mensal e da ausência de bens penhoráveis. Alega que a medida é proporcional, respeita o mínimo existencial e decorre de cláusula contratual que previa o desconto em conta corrente vinculada à fonte de renda. Nessa linha argumentativa, requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando a penhora de 30% da remuneração líquida da executada ou, subsidiariamente, o percentual de 20%. Preparo recolhido (ID 81136586). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora que justifique tutela recursal inaudita altera pars, senão vejamos. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da devedora agravada sob os seguintes fundamentos: “O exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da parte executada para fins satisfação do crédito. Trouxe aos autos demonstrativo de remuneração (ID. 261499134). Conforme o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis, visando à proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e à garantia do mínimo existencial para o devedor e sua família. Contudo, a própria legislação processual excepciona tal regra para o pagamento de prestação alimentícia e para rendimentos que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme o § 2o do mesmo dispositivo. Ademais, a regra da impenhorabilidade não é absoluta e deve ser ponderada com o princípio da efetividade da execução. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a flexibilização dessa proteção, admitindo a penhora de parte dos vencimentos do devedor, desde que se preserve um núcleo essencial que assegure sua dignidade. Trata-se de aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir a máxima efetividade ao processo de execução sem impor onerosidade excessiva ao devedor. In verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. A hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação, sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 44.582,89 e o executado aufere renda bruta em torno de R$ 13.263,38, com valor líquido de R$ 9.618,83 (ID. 261499134). A declaração de IRPF reforça tais rendimentos (ID. 243170965). Demostra-se, portanto, renda acima do padrão médio brasileiro. A despeito disso, não foram encontrados bens nos sistemas pesquisados por este Juízo. Nada obstante, a penhora no patamar pleiteado pelo credor tem o potencial de inviabilizar, em tese, a permanência do mínimo existencial e de um padrão de vida digno. Nesta medida, razoável a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos, que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a subsistência digna do executado, estabelecendo equilíbrio adequado aos direitos em voga. Posto isso, DEFIRO o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada, ou seja, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o limite do débito em cobrança (R$ 44.582,89). Intime-se a executada, por meio do advogado constituído, para, querendo, apresentar impugnação à penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, intime-se o credor para que informe os dados bancários onde serão efetuados os depósitos e o valor atualizado do débito para viabilizar a constrição dos valores.” Não satisfeito, o exequente requer a majoração do percentual de constrição salarial da executada. Com efeito, o colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta Relatoria, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Superior de Justiça definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)” In casu, considerados os meios executórios já empreendidos na espécie, não há óbice nesse aspecto à medida então postulada pela parte exequente. Contudo, entende-se precoce e temerário majorar, inaudita altera pars, o percentual da constrição salarial implementada nos proventos da devedora, preconizando-se oportunizar a oitiva da executada agravada, no intuito de melhor esquadrinhar a sua capacidade de suportar a majoração da penhora de percentual dos rendimentos sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas de sua sobrevivência e de sua família, tal como pretendido pelo exequente agravante. Portanto, considerando-se as peculiaridades do caso, entendo prudente se aguardar a formalização do contraditório para analisar de forma aprofundada a possibilidade da majoração da penhora salarial vindicada pelo credor, possibilitando à executada a juntada da documentação necessária relativa à sua remuneração percebida e despesas mensais. Por fim, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora